Tribunal: TJDFT
Processo: 0715257-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA. CRIME ANTERIOR NÃO HEDIONDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA PROGRESSÃO. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Na ausência de percentual a ser aplicado para os condenados por crime hediondo ou equiparado reincidentes, mas não especificamente em crimes dessa espécie, deve ser aplicada a fração de 40% determinada pelo inciso VI do art. 112 da LEP. A compreensão de maneira diversa estenderia, em prejuízo do condenado, o alcance da previsão legal de forma mais gravosa para a progressão.

2. Como é cediço, em direito penal, não se admite o uso de interpretação extensiva para prejudicar o réu, impondo-se, ante a omissão legislativa, a integração da norma mediante a analogia in bonam partem, para aplicar o porcentual equivalente ao previsto para o primário (art. 112, inciso V, da LEP), qual seja, o de 40% (quarenta por cento), para fins de cálculo da progressão de regime prisional. (AgRg no REsp 1905580/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

3. Recurso conhecido e provido.